Tribunal: STF
Processo: ARE 1431286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DE JORNAL DO BRASIL S/A POR COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMÍDIA - CBM. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTUDO, NÃO SE ADMITE TAL EXCEÇÃO QUANDO A QUESTÃO EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCESSÃO JÁ DISCUTIDA E RECONHECIDA EM INÚMERAS EXECUÇÕES FISCAIS, INCLUSIVE JÁ RATIFICADAS POR ESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A sucessão tributária ora em discussão já foi debatida em inúmeras execuções fiscais, inclusive, pelas Turmas Especializadas de Direito Tributário deste Tribunal Regional Federal, que se posicionaram no sentido de reconhecer que a Companhia Brasileira de Multimídia - CBM sucedeu a sociedade Jornal do Brasil S/A em todos os direitos e obrigações.



    2. Ressalte-se, todavia, que a necessidade de dilação probatória inviabilizaria a própria exclusão da empresa do polo passivo da execução fiscal através da exceção de pré-executividade, porquanto não demonstrado, de plano, elementos que afastassem a alegação de formação de grupo econômico e sucessão empresarial.



    3. Segundo o Código Tributário Nacional, uma vez constituído o crédito tributário, tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da respectiva ação de cobrança (art. 174, caput, do CTN).



    4. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal conta-se (i) nas hipóteses de lançamento por homologação, da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo, o que for posterior (especificamente nos casos em que não há, nos autos, comprovação quanto à data da entrega da declaração que originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotada na CDA); (ii) tratando-se de lançamento de ofício, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação pessoal do devedor quanto à constituição do crédito. Precedentes do STJ.



    5. No caso, os créditos exequendos foram constituídos em 21/09/2000, a execução fiscal foi ajuizada em 15/07/2005 e o despacho ordenando a citação foi proferido na vigência da LC nº 118/05 (16/11/2005), interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação.



    6. Ou seja, no momento do ajuizamento da demanda, não haviam transcorrido mais de 5 (cinco) anos do início da contagem do prazo prescricional, portanto, a prescrição não se consumou.



    7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente